Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-98.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006800-98.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOHN LENON SANTANA FREITAS - CPF: 737.681.381-00 (RECORRIDO), CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 24 A 27 DE FEVEREIRO DE 2025 DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 10 a 13 de março de 2025. PLENÁRIO VIRTUAL DE 10 A 13 DE MARÇO DE 2025 DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. (Plenário virtual de 24 a 27 de fevereiro de 2025) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o voto do Relator. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator para negar provimento ao recurso e manter a sentença. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A FINANCIAMENTO.
SEGURO PREVISTO NO CONTRATO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SEGURADO.
VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MATERIAL INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se a contratação de seguro de proteção financeira vinculado à obrigação decorrente do financiamento, com previsão de quitação integral das parcelas do referido contrato, em caso de morte do segurado ou perda de renda por desemprego, foi efetuada mediante a livre manifestação de vontade do consumidor, não há que se falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade.

A insurgência com relação ao seguro, após anos da sua contratação, é incabível, uma vez que a parte consumidora
permaneceu protegida durante todo esse período, com direito a indenização se por ventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, para
DECLARAR
a nulidade da contratação do “SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA”, assim como da “CLÁUSULA B, item B.6” do contrato de financiamento pactuado entre as partes, bem como
DETERMINAR
a restituição do montante comprovadamente pago a título de Seguro Prestamista, de forma simples, à parte autora, importe que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação e corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do pagamento indevido, o que faço
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).”

Em síntese, em suas razões recursais, a parte reclamante sustenta a regularidade da contratação do seguro, alegando que não houve venda casada, pois o consumidor teve liberdade de escolha e aderiu ao seguro de forma expressa e consciente.

Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível, nota-se que não há qualquer prova direta da venda casada, pois não há nada que demonstre o vício de consentimento. Além de inexistirem provas diretas da venda casada, há nos autos documentos robustos atestando que a parte autora tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo, voluntariamente, tanto o financiamento do veículo quanto o seguro contratado, sendo especificado em páginas separadas. Inclusive, constata-se a presença de sua biometria facial e assinatura na contratação.

Desse modo, entendo que não existe ilicitude em nenhum ato praticado pela reclamada, uma vez que restou comprovado nos autos que o autor teve ciência da contratação, não restando caraterizada, de modo suficiente, a venda casada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I do Novo Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECUSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRATICA ABUSIVA. VENDA CASADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
SEGURO

PRESTAMISTA
. CONTRATO COM ASSINATURA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VICIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. VENDA

CASADA NAO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A autora alegou estar suportando descontos indevidos em sua conta corrente referentes a
seguro
não contratado. Postulou o cancelamento das cobranças, a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais. Os contratos trazidos aos autos são claros no sentido de que se tratam de
seguro

prestamista
, com a devida rubrica da demandante em todas as folhas. Não veio ao feito qualquer elemento a comprovar qualquer vício de consentimento, a tornar anulável o negócio jurídico celebrado. Não há que se falar em desconhecimento acerca da contratação do
seguro
e ocorrência de venda casada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005883780, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA.
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA
. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A "venda casada" constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6o, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. 2-
No caso, embora contratado virtualmente, o contrato de financiamento de veículo com previsão do seguro prestamista contém a assinatura digital da autora, além de menção clara ao produto contratado e valores. Ademais, não há nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação do mútuo teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta "venda casada". 3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente o seguro prestamista no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas.
4- É dever do autor impugnar especificamente os elementos de provas e argumentos carreados pela parte adversa, sob pena de presunção de veracidade, nos termos do art. 341 CPC. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento)sobreo valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez)salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalva do eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1027906-56.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Importante frisar que o seguro foi contratado em 25/02/2022, existindo os questionamentos somente em 2024, ou seja, somente depois de decorridos cerca de 2 (dois) anos da celebração do financiamento é que o consumidor resolveu questionar judicialmente a cobrança, sendo que, em tese, permaneceu protegido durante todo esse período, com direito à indenização se por ventura ocorresse algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Ante ao exposto, conheço dos recursos
e dou provimento ao recurso
para julgar improcedente a pretensão inicial, a teor do que dispõe o art. 487, I do NCPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

V O T O S V O G A I S

Agravo Interno: 1006800-98.2024.8.11.0003

Agravante:

John Lenon Santana Freitas

Agravado:

Banco Itaucard S.A.

VOTO - VISTA

Eminentes pares,

A “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Repetição de Indébito” promovida em face do Banco Itaucard S.A., cuja causa de pedir consistiu na alegação de venda casada de seguro prestamista, recebeu édito de parcial procedência para declarar a nulidade da contratação do mencionado “Seguro de Proteção Financeira”, assim como da “Cláusula B, item, B. ̈, do contrato de financiamento, com a consequente determinação de restituição do montante pago a tal título.

Houve recurso da instituição financeira que foi provido julgar improcedentes os pedidos, sendo o ínclito Relator acompanhado pela ilustre 1a Vogal.

Logo, resta tão somente declinar meu entendimento, e o faço fundado nos argumentos a seguir expostos.

Ao voltar os olhos para o instrumento do contrato, uma Cédula de Crédito Bancário, seguida incontinenti pelas “CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) – VEÍCULOS OPERAÇÃO No 13888613, consta no Item B.6 que incidiu na contratação o seguro denominado “Proteção Financeira”, no importe de R$ 1.907,97 (um mil, novecentos e sete reais e noventa e sete centavos), sendo o valor financiado no valor de R$ 57.862,97 (cinquenta e sete reais, oitocentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos).

A suso mencionada Cédula de Crédito Bancário possui

06 (seis) folhas sequenciais, de modo que se impõe afirmar que ela e as suas respectivas condições fazem parte de um único instrumento contratual.

Um dos critérios utilizados para permitir verificar se ocorre a prática abusiva da venda casada reside precisamente em saber se a obrigação principal é celebrada em instrumento contratual distinto do documento em que se contrata o seguro, ou, ao invés, se constam do mesmo instrumento.

In casu
, o que se constata é que o financiamento
e
o seguro de proteção financeira encontram-se indissociáveis, pois constam do mesmo instrumento contratual.

E se assim ocorreu, deve-se reputar que houve a caracterização da venda casada, pois se solapa o direito do consumidor em não querer contratar referido seguro.

Neste sentido, e a
contrario
sensu
:

APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DE JUROS. INOCORRÊNCIA. TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO. VIABILIDADE.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA
. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. O autor firmou contrato de alienação fiduciária com a instituição ré, cujo negócio jurídico dispõe acerca da expressa pactuação de juros de 1,42% ao mês; 18,44% ao ano e Custo Efetivo Total da operação de 2,45% ao mês e 34,24% ao ano.

2. As taxas previstas no contrato celebrado entre as partes não divergiram de modo extravagante da média praticadas por outras instituições financeiras no mesmo período. O autor aderiu de maneira voluntária e consciente às cláusulas pactuadas, portanto, a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no Contrato não deve ser declarada.

3. O serviço de avaliação foi efetivamente prestado. As tarifas cobradas corresponderam a 1,63% do financiamento no caso do registro do contrato e de 0,97% no caso da tarifa de avaliação, percentuais que não se revelam excessivos.

4.
O mutuário contratou o seguro prestamista de forma voluntária, por meio de instrumento contratual próprio, sem indício de qualquer vício de consentimento por ocasião da pactuação
, não havendo que se falar em venda casada, não restando caracterizada a abusividade da venda.

5. Não demonstrado o pagamento indevido e em excesso, não há falar em repetição de indébito, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC.

6. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1903667, 0700186-70.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2024, publicado no DJe: 20/08/2024.)

À vista dos fundamentos alinhavados, é de ser mantida a sentença.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025